Tribunal: TJBA
Processo: 8184579-89.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8184579-89.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JANILZA DE ARAUJO SANTOS Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. VALOR DA CAUSA. INTIMAÇÃO PRÉVIA. INOCORRÊNCIA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. NÃO EFETUADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Insurge-se a apelante em face de sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de vício no valor da causa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se era possível o indeferimento da inicial, considerando-se o valor atribuído à casa pela apelante. III. Razões de decidir 3. A petição inicial deverá indicar o valor da causa, o qual, se não corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, deverá ser corrigido de ofício pelo juiz. 4. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Acaso o autor se quede inerte, a inicial será indeferida. 5. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. 6. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 7. No caso, após o protocolo da inicial, foi proferida sentença de extinção do feito sem resolução de mérito, sem que tenha sido dada oportunidade à parte autora para corrigir o vício ou, ao menos, manifestar-se sobre a questão apontada pelo juízo a quo. A situação evidencia nulidade da sentença. IV. Dispositivo e tese 8. Sentença anulada. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8184579-89.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante JANILZA DE ARAUJO SANTOS e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.